Tribunal: TJSP
Processo: 1003416-38.2016.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003416-38.2016.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que são embargantes
ALEX MARQUES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA) e JACQUELINE CALOGERO
JORGE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
UNIMED
DE
MARILIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003416-38.2016.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 2421 2/5
Voto no 2421
Embargos de Declaração no 1003416-38.2016.8.26.0344/50000 Processo
Digital
Embargante: Alex Marques de Sousa (Justiça Gratuita) e outro
Embargado: Unimed de Marilia Cooperativa de Trabalho Medico
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
vícios a serem sanados
Acórdão devidamente
fundamentado Prequestionamento Desnecessidade
de menção expressa aos dispositivos legais invocados
pela parte Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 298/307, que, por unanimidade votos, deu provimento ao
recurso da parte ré e julgou prejudicado o recurso da parte autora, conforme
ementa que se segue:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Parte
autora que pleiteia indenização por danos morais, em razão
de negativa de cobertura de internação pela ré. Co-autora
que contratou plano de saúde, enquanto gestante, com a
inclusão do nascituro, no período de trinta dias, após seu
nascimento. Contrato sob carência. Recém nascida que
apresentou
quadro
de
dificuldade
respiratória,
com
indicação de internação. Internação que ocorreu pelo SUS.
Internação de emergência. Relação consumerista. Contexto
probatório que não descortina inversão do ônus da prova.
Ausência de prova de negativa de atendimento pela ré.
Danos morais que devem ser afastados. RECURSO DA
PARTE RÉ PROVIDO e RECURSO DA PARTE AUTORA
PREJUDICADO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003416-38.2016.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 2421 3/5
O autor embarga de declaração (fls. 1/4) requerendo a
infringência do julgado, tendo em vista que o dano foi comprovado, “ainda que de
maneira indireta” e prequestionando dispositivos legais.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os
rejeito, por não vislumbrar qualquer vício no v. acórdão.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma de
decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil,
Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os
embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos
de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível,
excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de equívoco
material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção
do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).
O acórdão foi claro quanto à aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e a ausência de comprovação do nexo causal, a ensejar
indenização por dano moral:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003416-38.2016.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 2421 4/5
Ainda que a inicial alegue que o coautor Alex tenha se dirigido ao
estabelecimento da ré, dentro do próprio nosocômio, bem como na
sede da ré, não há indícios razoáveis da alegação, de modo a ser
invertido o ônus da prova.
Diante da impugnação objetiva da parte ré (fls.131), já havendo
mostra de atendimento anterior efetuado pela requerida no mesmo
nosocômio e, ainda, existindo documento objetivo para solicitação
de autorização à parte ré, o qual não foi demonstrado nos autos,
nem de eventual recusa, não há comprovação de existência de
negativa de cobertura por parte da ré.
Os documentos juntados aos autos apenas indicam que a
internação da menor ocorreu pelo SUS, não demonstram que a
parte autora tenha solicitado à Santa Casa de Misericórdia de
Marília, autorização para internação da menor Beatriz, sob o
convênio médico da parte ré, não sendo possível presumir que a
internação da menor ocorreu pelo SUS, em razão de negativa de
cobertura.
Destarte, não há mostra de ilícito contratual praticado pela parte ré
que desse causa a transtornos, afastando-se caracterização de
danos morais.
Ademais, pelos prontuários médicos jungidos, nota-se que a menor
teve todo o atendimento necessário junto ao nosocômio referido,
culminando-se, contudo, infelizmente, no óbito da pequena recém
nascida.
Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença proferida
às fls. 462/468, porquanto houve o acolhimento dos Embargos de
Declaração opostos pela ré às fls. 458/461.
Se o embargante está inconformado com o resultado do
julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003416-38.2016.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 2421 5/5
O presente recurso sequer se justifica sob o argumento
de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige a enumeração
de dispositivos legais quando não se verificar a existência das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Neste sentido, confira-se
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes
à
resolução
da
controvérsia,
embora
sem
adentrar
expressamente na análise de dispositivos de lei invocados pelo
recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a
decidir com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte,
bastando que fundamente suas conclusões como entender de
Direito.” (REsp. 1.042.208. RJ. Relatora Ministra Nancy Andrighi.
Terceira Turma. J. 26-08-2008).
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (STJ-5a T., RMS 14.990-Edcl-Edcl, Min. Arnaldo Esteves,
j. 10.507), conduta que, se praticada novamente, poderá ensejar a sua
condenação ao pagamento da multa prevista no parágrafo único do artigo 81 do
Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.